Tribunal: TJES
Processo: 5014602-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014602-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA

AGRAVADA:
RENATA DE SOUZA BATISTA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DISTINÇÃO DE BUSCA PELO SISBAJUD. INSTITUIÇÕES NÃO VINCULADAS AO SISTEMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Verifica-se que o pedido formulado pela agravante, em verdade, trata-se de verdadeira consulta para se identificar o relacionamento da agravada com outros entes vinculados ao Banco Central, como a existência de conta corrente, poupança e investimentos, o que se difere do sistema Sisbajud, que visa tão somente ao bloqueio de ativos financeiros, sem informações detalhadas sobre eventuais relacionamentos com instituições.

2. Ausentes as informações por meio dos sistemas típicos vinculados ao Poder Judiciário, é possível a expedição de ofícios a outros órgãos que não integram os convênios para averiguação de eventuais valores e/ou bens da executada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014602-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA

AGRAVADO: RENATA DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DISTINÇÃO DE BUSCA PELO SISBAJUD. INSTITUIÇÕES NÃO VINCULADAS AO SISTEMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Verifica-se que o pedido formulado pela agravante, em verdade, trata-se de verdadeira consulta para se identificar o relacionamento da agravada com outros entes vinculados ao Banco Central, como a existência de conta corrente, poupança e investimentos, o que se difere do sistema Sisbajud, que visa tão somente ao bloqueio de ativos financeiros, sem informações detalhadas sobre eventuais relacionamentos com instituições.

2. Ausentes as informações por meio dos sistemas típicos vinculados ao Poder Judiciário, é possível a expedição de ofícios a outros órgãos que não integram os convênios para averiguação de eventuais valores e/ou bens da executada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014602-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA

AGRAVADA:
RENATA DE SOUZA BATISTA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA
contra decisão do ID 32958859 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Execução de título extrajudicial” registrada sob o n. 5001878-60.2022.8.08.0047, ajuizada pela Agravante em desfavor de
RENATA DE SOUZA BATISTA
.

Em suas razões (id. 6830442), a Agravante afirma, em síntese, que o pedido formulado não corresponde à realização da pesquisa via Sisbajud, o qual se refere a bloqueio de valores em saldos de contas.

Sustenta que busca informação sobre outros relacionamentos bancários da Agravada, o que não pode ser feito pela via do Sisbajud.

Salienta que, em atenção ao princípio da cooperação, o deferimento da expedição de ofícios auxilia o processo de execução para obter, efetivamente, a satisfação do débito pleiteado.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo ( id. 6942473). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que, após a investigação judicial pelos sistemas “Renajud”, “Infojud”, “Sisbajud” e “Sniper” com resultados inexitosos, a agravante requereu a expedição de ofícios a instituições financeiras, dentre as quais se incluem contas de pagamentos, a fim de obter informações da executada, ora agravada sobre “valores investidos, descrevendo qual o tipo e valor de mercado atualizado” (petição do ID 32248491 dos autos de origem).

O juízo
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido por entender que “as diligências solicitadas são alcançáveis pela pesquisa via Sisbajud, já realizada” (decisão do ID 32958859 dos autos de origem).

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a decisão em tela não merece ser mantida.

Isso porque, respeitosamente, verifica-se que o pedido formulado pela agravante em primeiro grau corresponde a uma consulta para identificar o relacionamento da agravada com outros entes vinculados ao Banco Central, como a existência de conta corrente, poupança e investimentos, o que se difere do sistema Sisbajud, que visa tão somente ao bloqueio de ativos financeiros, sem informações detalhadas sobre eventuais relacionamentos com instituições.

Assim, ausentes as informações por meio dos sistemas típicos vinculados ao Poder Judiciário, é possível a expedição de ofícios a outros órgãos que não integram os convênios para averiguação de eventuais valores e/ou bens da executada. Nesse sentido:

[...] 2. O pedido de expedição de ofícios a empresas de intermediação eletrônica de pagamentos (“fintechs”) justifica-se por consistirem em novas e amplas vias de movimentação financeira existentes no mercado, que não estão inseridas no âmbito de pesquisa realizado pelo sistema BACENJUD. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003691-40.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; 02/09/2021)

Deve ser considerado, ainda, que a agravante vem tentando diligenciar por diferentes formas a satisfação do seu crédito e realizou o pleito como
ultima ratio
e, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente, a fim de viabilizar no mundo concreto o adimplemento do valor inscrito no título extrajudicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofícios para investigação de bens e valores em nome da executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões